Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-23.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Instrumento particular de financiamento com alienação fiduciária de imóvel dado em garantia - Ação anulatória de leilão extrajudicial – Matéria de competência de uma das Egrégias 25a a 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça - Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – Instrumento particular de financiamento com alienação fiduciária de imóvel dado em garantia - Ação anulatória de leilão extrajudicial – Matéria de competência de uma das Egrégias 25a a 36a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III.14, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça - Determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado, 25a a 36a Câmaras - Recurso não conhecido*